Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRESPASSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. GRAVIDADE DOS FATOS NARRADOS. INDÍCIOS DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 2.1. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, pois tratar-se de presunção relativa. 2.2. O julgamento é conduzido com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil.
3. O art. 370, do Código de Processo Civil, dispõe caber ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3.1. Os documentos trazidos juntamente com a inicial somados à presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia, dispensam a realização de dilação probatória.
4. Demonstrado o prejuízo decorrente do inadimplemento contratual, além de diversas cobranças relativas a encargos trabalhistas e locatícios e empréstimo bancário, os prejuízos suportados pelos antigos sócios devem ser indenizados pelos adquirentes.
5. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 5.1. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.